Tribunal: TJMT
Processo: 0016138-11.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016138-11.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAFAEL FELIPE DE SOUZA - CPF: 044.702.251-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– AUTORIA E MATERIALIDADE
DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição se as provas colhidas nos autos dão conta de que o apelante estava exercendo o comércio ilícito de drogas, o que pode ser extraído de sua própria confissão extrajudicial, e corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, no momento em que dispensava o alucinógeno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Felipe de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal -

código 411375, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias multa, em razão da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 49009983).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. (Id. 49010956).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 49010960).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 52259481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) que no dia 10 de junho de 2015, por volta da 23h40min, o denunciado RAFAEL FELIPE DE SOUZA, trazia consigo, em via pública, na rua Marcilio Junior, bairro Pedregal, próximo à estrada do Moinho, nesta cidade, 03 (três) porções de cocaína, com massa de 75,53g (setenta e cinco gramas e cinquenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares receberam informe anônimo de que um indivíduo trajando camisa listrada e bermuda jeans estaria comercializando drogas no endereço acima mencionado.

Diante das informações, os militares foram até o local e visualizaram vários usuários, momento em que o denunciado dispensou no chão um involucro e, em seguida, correu para dentro da sua residência. Então, verificaram que o material dispensado tratavam-se de 3 três porções de cocaína.

Questionado a respeito dos fatos, o denunciado confessou ter adquirido a droga na cidade de Campo Verde/MT e sua intenção era a venda a consumo. Acrescentou que aquela não é sua residência e que o local da apreensão é conhecido pelo tráfico de drogas.

Da mesma forma perante a autoridade policial, confirmou suas declarações anteriores: “(...) Que trouxe a droga para Cuiabá porque veio residir para cá e pretendia vender a droga para conseguir dinheiro para alugar uma casa até que começasse a trabalhar (...).

Os laudos de constatação comprovaram a toxidade das substâncias, pois nos testes realizados, os peritos obtiveram resultado positivo para presença de cocaína nas respectivas porções (...)”
(Id. 49006487).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a defesa, requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 49006490), auto de apreensão (Id. 49006491) e laudos toxicológicos preliminar e definitivo (Id. 49006491).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

Em juízo, o apelante declarou:

“(...) O senhor estava há quanto tempo em Cuiabá? tinha nem um mês (...) lá no Pedregal (...) Foram lá na sua casa? pegaram dentro da casa (...) Tinha mais pessoas dentro da casa? Não, só eu, mas não era minha não (...) pegaram dentro da casa que eu tava lá (...) Que senhor confirmou na delegacia que a droga apreendida aos autos era da sua propriedade. Mas é porque pressionaram eu (...) O senhor nega então que a droga não era sua? sim (...).”
(Relatório áudio visual Id. 49010962).

Contudo, verifica-se que tal declaração não condiz com o que foi afirmado pelo apelante na delegacia (Id. 49006489) conforme segue:

“Que, quanto aos fatos confirma o interrogando que a droga apreendida aos autos era de sua propriedade; Que, confirma também que comprou a droga em Campo Verde, no Posto Paraná, que fica no Centro da Cidade, de um caminhoneiro desconhecido que encontrou no referido posto, tendo pago pela droga o valor de R$ l.000,00, dinheiro este proveniente de seu trabalho que ainda tinha consigo guardado depois que saiu do seu último emprego; Que, trouxe a droga para Cuiabá, porque veio residir para cá e pretendia vender a droga para conseguir dinheiro para alugar uma casa até que começasse a

trabalhar (...)”.

Os depoimentos prestados pelos policiais,

responsáveis pela condução do apelante, em juízo, são uníssonos e não destoam das declarações apresentadas na fase policial,
in

verbis:

“(...) Do que o senhor se recorda? Eu me lembro primeiramente do local onde ele foi preso, na rua Marcelino Dias, próximo a estrada do Moinho, ele estava sentado na esquina quando foi pego lá (...) é um lugar conhecido aqui na cidade por tráfico de drogas (...) durante as diligências encontrei uma senhora lá, que narrou (...) eu perguntei sobre ele, ela falou que ele morava em Campo Verde, que quase todo dia ele ficava sentado na esquina dessa rua (...) durante a noite (...) nesse dia que ele foi preso, ele passou na casa dela e foi pra esquina, sentou lá e ficou (...) em seguida diligenciei lá na república onde ele morava, estava em reforma, não tinha ninguém lá (...) perguntei para os vizinhos, disseram que ele tinha morado lá dois meses só, ninguém sabia informar (...) Ninguém falou do envolvimento dele com o tráfico então? Do envolvimento não mas ele estava na esquina constantemente (...) e a rua é um ponto de comércio de drogas. (...)
“(Investigador Adão José dos Santos - relatório áudio visual Id. 49010962).

“(...) Como vocês chegaram até o réu (...) chegou a informação eles estavam comercializando em uma quitinete nessa rua Marcilio Júnior, quando a viatura foi ao encontro com eles os usuários (...) pegaram sentido estrada do moinho e ele retornou sozinho para dentro da quitinete e ficou escondido atrás do portão, ai esse meu colega foi lá (...) viu que ele estava escondido atrás do portão (...) O senhor sabe dizer se esse entorpecente ele dispensou antes ou já estava escondido atrás do portão? Foi encontrado próximo dele ali (...) Ele negou aqui que a droga era dele, que ele não sabia do entorpecente. O senhor chegou a entrevistar ele? Anteriormente falei, porque a gente já tinha passado mas não tinha pego ninguém. E depois que fizeram a abordagem? Perguntou o que ele estava fazendo lá? Da onde ele era? Se veio de algum lugar? Aquela na verdade era a segunda abordagem, a gente já tinha feito uma abordagem anterior só que não foi localizado nada com ele, só dinheiro (...) os usuários na hora que viram a presença da viatura eles saíram e só permanecia ele e mais uns dois (...) Q senhor chegou de conversar com ele? Anteriormente sim. E o que ele falou da primeira vez? Falava que tavam lá. Sem droga? Não acharam droga na primeira vez? Na segunda vez que foi localizada. Ele respondeu alguma coisa com relação a essa droga, se era dele ou não? Não me recordo (...). Com base no depoimento do senhor “que no local de araram-se com vários usuários sendo que na ora conduzido RAFAEL FELIPE DE SOUZA percebeu aproximação da guarnição e dispensou um involucro ao solo”. E que ele (inaudível) pra dentro neh, meu parceiro é que fez o acompanhamento mais próximo (...) O senhor estava dirigindo? Estava dirigindo, era o motorista ai “tentando correr para dentro de sua residência” isso. Tentando? Ele não conseguiu entrar? lsso (inaudível) é tentando correr, ele não conseguiu adentrar, ele ficou no corredor (inaudível) E ai a guarnição chegou? Chegou E deu ordem pra ele parar? isso. E quem mais correu pra dentro da casa além dele? Tinha mais gente com ele. E só ele parou? só ele que ficou lá. ‘E fez a aborda em e constataram que o involucro era entorpecente que inquirido sobre a considerável pedra de pasta-base de cocaína disse que comprou em Campo Verde e trouxe para revender. É verdade mesmo, me recordo disso ai (...) que ele comprou em Campo Verde e veio vender aqui em Cuiabá. Ele falou isso pro senhor? Falou sim. Informa ter pago R$1.000,00 (mil reais) na pedra.” Isso, isso mesmo. A pedra não estava própria para ser comercializada ou estava? A pedra era grande né. Tinha que ser trabalhada essa pedra ainda? Sim. Na primeira abordagem ele estava presente? Tava. Junto com outros usuários. E quantas pessoas? Ele e mais dois (inaudível) os mesmos três (...) Os três são moradores daquela casa? La é uma quitinete, uma república então a gente não identificava. Republica é o que? Uma casa com vários quartos? E, com vários quartos, um corredor imenso com vários quartos (inaudível) (...) Na delegacia, perante o delegado, o senhor deixou ele sozinho lá ou o senhor acompanhou? Não, deixei ele sozinho lá. O senhor não acompanha interrogatório? Não. (...) A droga foi apreendida com o réu, no portão ou na residência? (...) estava próximo dele (inaudível) no chão(...)
(Policial Militar Clayton de Oliveira Peruare - (relatório áudio visual Id. 49010962).

Em síntese, as provas colhidas nos autos dão conta de que o apelante estava exercendo o comércio ilícito de drogas, o que pode ser extraído de sua própria confissão extrajudicial, e corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, no momento em que dispensava o alucinógeno.

Com efeito, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

A respeito, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido (...)
(AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11.3.2014, DJe 27.3.2014).

Como se vê, trata-se de crime de natureza permanente e de conteúdo múltiplo, já que contempla vários núcleos verbais, entre eles
"adquirir
",
"guardar
" e
"trazer consigo
", que se amoldam perfeitamente à conduta do apelante.

Importante frisar que "
vender
" é apenas uma das condutas típicas e não "
condictio sine qua non
" do delito de tráfico de drogas, uma vez que deve ser considerado narcotraficante não apenas quem comercializa, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de entorpecentes.

Enfim, concluo que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem de dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, revelando-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do acusado nos exatos termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020